Tribunal: STF
Processo: RE 81962
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
PROCESSUAL.
ALÇADA.
O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA FOI DE APENAS CR 2.000,00 ANTIGOS, POIS A
SENTENÇA QUE ASSIM O FIXOU E DE 14 DE FEVEREIRO DE 1964, ANTERIOR,
PORTANTO, AO DECRETO-LEI N. 1, DE 13.11.65, QUE INSTITUIU O CRUZEIRO
NOVO, ATUALMENTE CR 2,00.
QUANDO FOI PROPOSTA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, EM MARCO
DE 1967, JA SE ENCONTRAVA ALTERADO O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1939, PELA LEI N. 4.290, DE 5.12.63, PASSANDO O VALOR DA ALÇADA PARA
QUE NÃO HOUVESSE APENAS EMBARGOS DA SENTENÇA, A DUAS VEZES O MAIOR
SALARIO MINIMO DO PAIS, OU SEJA CR 212,00 (CR 106,00 X 2).
ASSIM, O RECURSO CABIVEL ERA O DE APELAÇÃO, E NÃO O DE EMBARGOS PARA
O PRÓPRIO JUIZ, NÃO SENDO POSSIVEL, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO
APLICAR-SE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.